Tribunal: TJDFT
Processo: 0706410-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por LEANDRO BARRA SANTANA DE SOUZA contra r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação cominatória ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA S/A e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, indeferiu a liminar requerida para que fosse suspensa a eficácia do ato administrativo que excluiu a parte Autora do concurso público para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação do Banco de Brasília – BRB, bem como fosse determinado aos Réus para que façam constar o nome da parte Autora na etapa subsequente do certamente, gerando todos os efeitos jurídicos, na classificação obtida no concurso para pessoa com deficiência; e, subsidiariamente, fosse determinada a reserva de vaga à parte Autora, enquanto perdurar o processo. Sustenta o Agravante ter direito a concorrer dentro das vagas reservadas à pessoa com deficiência, no concurso público para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação do Banco de Brasília – BRB. Aponta a ilegalidade da sua desclassificação como pessoa portadora de deficiência, uma vez que não lhe foi oportunizada a apresentação de recurso contra a avaliação realizada pela perícia médica da banca examinadora. Noutro tópico, afirma estar suficientemente comprovada a sua deficiência (tremor essencial, CID G.25.0), por meio do laudo médico apresentado nos autos, além de já ter sido considerado pessoa com deficiência em outro concurso, promovido pela Fundação Carlos Chagas. Discorre sobre o entendimento jurisprudencial “de que a questão da aferição da deficiência não pode ser vista a partir de um rol taxativo prevista em decreto” e, ao final, ressalta a urgência da medida, para requerer, inclusive liminarmente, o deferimento da tutela requerida na origem. Parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Consta dos autos que o Agravante/Autor participou do concurso público para provimento de vagas do cargo de Analista de Tecnologia da Informação do Banco de Brasília – BRB, concorrendo a uma das vagas destinadas à pessoa com deficiência física, com base em laudo médico que atesta ser portador de “tremor essencial, CID G.25.0”. Por outro lado, a junta médica da Banca Examinadora atestou que, “em que pese o diagnóstico, as manifestações não se correlacionam com a incapacidade. O candidato exerce suas funções; ressalte-se que no certame o candidato realizou prova com questões discursivas” (id 57685575 dos autos principais). A caracterização do candidato como deficiente físico, para fins de concorrência às vagas assim reservadas, exige compatibilidade com as condições previstas no Decreto 3.298/99, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, in verbis: Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se: o I- deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II-deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; (...) Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: o I -deficiência física-alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, (...), exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;” (grifo nosso) Em relação a concurso público, a deficiência a ser considerada é aquela que afeta diretamente a capacidade para o trabalho. O sentido da norma afirmativa é compensar as limitações que comprometem a inserção do candidato no mercado de trabalho, não se aplicando, pois, às deformidades que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. Assim, a aferição da condição de deficiente físico do Recorrente para que possa, nessa condição, concorrer às vagas especiais do certame requer incursão em elementos de prova, o que se mostra incompatível com a liminar ora requerida. Sendo assim, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL. Comunique-se ao MM. Juízo prolator da r. decisão recorrida. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 20 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator